Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Execução penal. Cumprimento da pena em outro local. Inexistência de direito subjetivo.
1 - Não há constrangimento ilegal se todas as providências para atender aos pedidos do paciente estão sendo tomadas - o juiz das execuções comunicou à unidade prisional de Juazeiro do Norte/CE que o paciente, caso ainda não tivesse sido, deveria ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, bem como solicitou que informasse a existência de vagas em outra unidade para recambiamento do paciente e certidão de comportamento carcerário para exame de progressão para o regime aberto.
2 - A escolha do local de cumprimento da pena não é direito subjetivo do apenado que, em regra, cumpre a pena no local em que julgado.
3 – Não obstante o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, cabe ao juiz competente avaliar a conveniência da medida.
4 - Se o paciente não faz jus a benefícios externos, que não fez pedido ao juízo onde cumpre pena ou mesmo chegou a informar a existência de vagas para recambiamento, não há constrangimento ilegal.
5 - Ordem denegada.